Tribunal: STF
Processo: AI 227124
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 281 DO S.T.F. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AGRAVO: FUNDAMENTAÇÃO.
1.      Não tem razão a agravante.
        Dispõe a Súmula 281 do S.T.F: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem,
recurso ordinário da decisão impugnada".
        No caso, o aresto extraordinariamente recorrido
negou provimento ao recurso de apelação, interposto pela
Caixa Econômica Federal, por maioria de votos.
        Podia, pois, ser impugnado por Embargos
Infringentes. E não foi.
2.      Ora, o R.E. só é cabível contra decisão de única
ou última instância (art. 102, III, da C.F.).
        E a proferida, em apelação, com voto vencido,
não foi de única nem última instância, pois, havia, ainda, a
instância ordinária dos Embargos Infringentes, que não foi
percorrida.
3.      Aliás, a agravante sequer impugna os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a abordar questão de
mérito, por ela não examinada.
4.      Ademais, não consta do instrumento a cópia da
certidão de publicação do acórdão extraordinariamente
recorrido, o que impede o exame da tempestividade do Recurso
Extraordinário. Trata-se de peça obrigatória, segundo
entendimento firmado, em situação similar, por ambas as
Turmas da Corte. Precedentes.
5.      Agravo improvido.